Tribunal: TJES
Processo: 5003217-27.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003217-27.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PHILIPS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO: LINDALVA BULLERJAHN
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ENVIO DE PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA ÀS EXPENSAS DA CONSUMIDORA. ABUSIVIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que a condenou à reparação de danos materiais (R$ 1.129,65) e morais (R$ 3.000,00) em razão da ausência de reparo de televisão adquirida pela Recorrida, havendo recusa ainda ao reembolso do valor pago pela consumidora.
2. Como bem observado em sentença, a transferência ao consumidor de todos os ônus decorrentes do traslado do produto à assistência técnica instalada em outro município é conduta flagrantemente abusiva (sendo que tal exigência em desfavor da Recorrida nem sequer foi impugnada pela Recorrente) e resulta em cerceamento ao exercício de direito conferido ao consumidor de obter reparação do bem de consumo durável dentro do seu prazo de garantia e vida útil.
3. Não observado pela Recorrente o prazo para conserto do vício indicado pela consumidora, é faculdade da Recorrida exigir, dentre outras possibilidades (art. 18, §1°, CDC), a restituição do valor pago pelo produto, não merecendo, por isso, reparos a sentença recorrida no que se refere à condenação da Recorrente em danos materiais.
4. Outrossim, entendo acertada a sentença proferida pelo Juízo sentenciante no que se refere aos danos morais, cuja compensação, inclusive, compreendo que fora arbitrada em patamar adequado diante das peculiaridades do caso concreto, da gravidade do caso, da capacidade econômica das partes e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.